Tribunal: STF
Processo: AC 3046
Classe: AC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CONTROVÉRSIA QUE APARENTEMENTE NÃO ULTRAPASSA OS INTERESSES DAS PARTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Nega-se seguimento a ação cautelar que vise a conferir efeito suspensivo a recurso extraordinário, quando a pretensão recursal não prescindir do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e quando a controvérsia não ultrapassar o interesse subjetivo das partes.



    Agravo regimental desprovido.